Tribunal: TJDFT
Processo: 0737165-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
I. A corretora de câmbio é parte legítima para a demanda que tem por objeto ressarcimento de dano imputado ao seu correspondente cambial.
II. O exame da legitimatio ad causam não pode avançar sobre o mérito da causa, motivo pelo qual deve se ater à descrição da situação litigiosa contida na petição inicial.
III. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN 3.954/2011 e o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, a corretora de câmbio responde solidariamente por prejuízo decorrente de compra e venda de moeda estrangeira realizada por seu correspondente cambial.
IV. O correspondente cambial representa a corretora de câmbio que o contratou para prestar serviços aos consumidores e por isso se enquadra na tipologia aberta do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor.
V. A responsabilidade da corretora de câmbio independe de culpa e, para a sua caracterização, é irrelevante o fato de o correspondente cambial não ter seguido as regras legais e contratuais.
VI. A taxa Selic deve ser empregada como fator abrangente de juros e correção monetária.
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.